Tribunal: TJSP
Processo: 2160927-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Dano Moral, Estético e Material - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pela autora – Inconformismo da autora, alegando que se declarou pedagoga, mas não que esteja empregada, sendo que não possui condições de arcar com as custas processuais, devendo ser considerada a presunção de veracidade da declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Dano Moral, Estético e Material - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pela autora – Inconformismo da autora, alegando que se declarou pedagoga, mas não que esteja empregada, sendo que não possui condições de arcar com as custas processuais, devendo ser considerada a presunção de veracidade da declaração de pobreza juntada aos autos para a concessão do benefício pleiteado – Descabimento - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira – Recurso desprovido.